Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-88.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000268-88.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AVESTON MENDONCA DA SILVA - CPF: 997.593.571-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAZARO GABRIEL DA ROCHA - CPF: 990.921.078-91 (RECORRENTE), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (ADVOGADO), Maristela Ramos da Costa (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Luís Aparecido Bortolussi Junior (Relator) Dra. Jaqueline Cherulli (1o vogal) Dr. Walter Pereira de Souza (2 o vogal)

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO FORMALIZADA PERANTE O DETRAN. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR FORMALIZADA PELO REQUERENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compulsando detalhadamente o processo, verifica-se que o reclamante alegou em sua inicial que a transferência do veículo (Polo Sedan 1.6 placa JXM 1407/AM), junto ao DETRAN, foi negada devido à restrição administrativa por motivo de estelionato, por esse motivo, requereu a rescisão do contrato e devolução do valor pago.

2. Ocorre que no decorrer do processo, o recorrente efetivou a transferência do veículo para seu nome (Id.122271967). Assim, verifica-se que resta operada a perda superveniente do objeto.

3. Preliminar acolhida.

4. Processo
extinto sem resolução de mérito, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo reclamado em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão contratual, determinar a devolução do valor pago pelo veículo, bem como a restituição do veículo aos reclamados.

O recorrente requer seja acolhido preliminarmente à perda superveniente do objeto, tendo em vista que houve a transferência do veículo para o nome do recorrido. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024